Tribunal: TJBA
Processo: 8001614-83.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001614-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: EMILIANE DE JESUS RIOS SIMPLICIO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DAGOBERTO DE JESUS RIOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto por Plano de Saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde custeasse tratamento domiciliar (home care), incluindo equipe multidisciplinar e material, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. A parte agravante sustenta a ausência de cobertura contratual e a não obrigatoriedade do tratamento por não constar no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a operadora do plano de saúde pode negar a cobertura do tratamento home care sob a justificativa de ausência de previsão contratual e no rol da ANS; e (ii) verificar se a decisão liminar deve ser mantida diante da necessidade do tratamento para garantir a saúde e a integridade física da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A operadora do plano de saúde não pode recusar cobertura a tratamento prescrito por médico especialista sob a alegação de ausência de previsão contratual ou no rol da ANS, pois o referido rol tem caráter exemplificativo, e a negativa configura conduta abusiva.

2. O direito à saúde e à vida deve prevalecer sobre questões patrimoniais, sendo ilegítima a restrição imposta pela operadora quando o tratamento é essencial para a manutenção da saúde da segurada.

3.. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o plano de saúde pode definir quais doenças terão cobertura, mas não o tipo de tratamento necessário, quando indicado por profissional médico.

4. A concessão da tutela de urgência é justificada pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que há evidências da probabilidade do direito da segurada e do risco de dano irreparável à sua saúde caso o tratamento seja negado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O plano de saúde pode definir quais doenças terão cobertura, mas não o tipo de tratamento necessário, quando indicado por profissional médico. 2. O rol da ANS não limita os tratamentos que devem ser custeados pelo plano de saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001614-83.2023.8.05.0000

em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA